Tribunal: TJMT
Processo: 1023452-34.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023452-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Acessão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (ADVOGADO), NILSON SCHIEFELBEIN - CPF: 411.328.741-49 (AGRAVANTE), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), DONATO CINTO - CPF: 121.124.808-98 (ADVOGADO), MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN - CPF: 046.911.921-74 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
:

NILSON SCHIEFELBEIN

AGRAVADO
:
ELTON DAL MOLIN

AUTOS
DE ORIGEM
:
1000582-69.2026.8.11.0040

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA RECURSAL. VALOR DA CAUSA. CUSTAS COMPLEMENTARES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AUSÊNCIA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
a
tutela
de urgência
recursal
do
Agravo de Instrumento,
não suspendendo
, liminarmente,
o
s efeitos da decisão proferida nos Embargos de Terceiro nº 1000582-69.2026.8.11.0040, que determinou a retificação do valor da causa para R$ 3.234.646,30 e o recolhimento das custas processuais remanescentes, sob pena de indeferimento da inicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o Agravo Interno deve ser conhecido, diante da preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática agravada; e (
ii
) se estão presentes, de forma concomitante, a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade das custas complementares e impedir o indeferimento da inicial dos Embargos de Terceiro.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de inadmissibilidade recursal deve ser rejeitada, pois, embora o agravante renove, em parte, argumentos já deduzidos no Agravo de Instrumento, há impugnação suficiente dos fundamentos centrais da decisão monocrática agravada, especialmente quanto à ausência de probabilidade de provimento do recurso e à ausência de perigo de dano
grave ou de difícil reparação, atendendo-se minimamente ao dever de impugnação específica previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC.

4.
A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, ou o deferimento de tutela recursal, exige a presença cumulativa dos requisitos previstos nos
arts
. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, analisados em harmonia com o art. 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

5.
Em sede de cognição sumária, não se evidencia probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento, pois a decisão de origem, mantida pela decisão monocrática agravada, adotou critério segundo o qual, em Embargos de Terceiro, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem ou direito constrito, limitado ao montante do débito exequendo, em consonância com a natureza da ação prevista nos
arts
. 674 e seguintes do CPC.

6
. A constrição discutida nos Embargos de Terceiro recai sobre fração ideal de 50% dos direitos possessórios/aquisitivos relativos ao imóvel rural denominado Fazenda Paraíso II, vinculados ao Título Definitivo nº 031.557, expedido pelo INTERMAT, tendo o agravante atribuído à causa o valor de R$ 315.785,41, correspondente a 50% do valor constante do referido título administrativo.

7. Todavia, h
avendo indicação de Laudo de Avaliação do Imóvel apresentado por Oficial de Justiça, nos autos da ação de execução, atribuindo à fração constrita o valor de R$ 20.073.683,64, montante superior ao débito exequendo de R$ 3.234.646,30, não se mostra, em análise preliminar
da tutela de urgência recursal
, manifestamente ilegal ou desarrazoada a fixação do valor da causa no valor da execução.

8.
O valor constante de título expedido no âmbito de procedimento administrativo de regularização fundiária não se confunde, necessariamente, com o valor econômico atual do direito constrito para fins processuais, de modo que a alegação relativa à cláusula resolutiva, restrições de inalienabilidade e peculiaridades da área em regularização demanda exame mais aprofundado no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

9
. O fato de o agravante não integrar o polo passivo da execução não afasta, por si só, a necessidade de que o valor da causa nos Embargos de Terceiro observe o conteúdo econômico da pretensão deduzida, pois a demanda tem por finalidade afastar constrição judicial incidente sobre bem ou direito, devendo o proveito econômico ser aferido a partir do valor da constrição impugnada, sem que isso implique imputação da dívida executada ao terceiro embargante.

10.
O perigo de dano alegado pelo agravante, consistente no risco de indeferimento da inicial dos Embargos de Terceiro por ausência de recolhimento das custas complementares, decorre da consequência processual prevista no art. 290 do CPC, mas deve ser analisado conjuntamente com a probabilidade do direito, pois os requisitos da tutela recursal são cumulativos.

11.
Ausente demonstração suficiente da probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento, o risco de indeferimento da inicial não autoriza, por si só, a suspensão da decisão agravada, especialmente porque eventual acolhimento futuro da tese recursal poderá ensejar a reavaliação dos efeitos processuais e financeiros decorrentes da exigência de custas complementares.

12.
A alegada reversibilidade da medida e a ausência de dano reverso ao agravado não substituem a necessária demonstração da probabilidade do direito, pois a tutela recursal não pode ser concedida apenas porque a providência pretendida seria reversível ou porque não produziria prejuízo imediato à parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESES

1
3
. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

a) “
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando o Agravo Interno, ainda que renove argumentos anteriormente deduzidos, impugna de forma suficiente os fundamentos centrais da decisão monocrática agravada.
”

b) “
A concessão de tutela recursal em Agravo de Instrumento exige a presença concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300; 674 e seguintes; 995, parágrafo único; 1.019, I; e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.341.147/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 11.04.2022,
DJe
26.04.2022; TJMT, AI 1008496-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.07.2023,
publ
. 18.07.2023; TJMT, AC 1008172-87.2023.8.11.0045, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025,
publ
. 27.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
NILSON SCHIEFELBEIN
contra decisão monocrática
(ID. 372068355)
que indeferiu a tutela recursal postulada no Agravo de Instrumento nº 1023452-34.2026.8.11.0000, mantendo os efeitos da decisão proferida nos Embargos de Terceiro nº 1000582-69.2026.8.11.0040, que determinou a retificação do valor da causa para R$ 3.234.646,30 e o recolhimento das custas processuais remanescentes
, sob pena de indeferimento da inicial
, nestes termos:

[...]

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
NILSON SCHIEFELBEIN
, contra decisão interlocutória proferida nos autos de origem PJE nº 1000582-69.2026.8.11.0040, pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos Embargos de Terceiro, majorou o valor da causa para R$ 3.234.646,30 e determinou o recolhimento das custas processuais remanescentes no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos seguintes termos:

[...]

O Agravante sustenta que opôs Embargos de Terceiro para defender sua posse e seus direitos aquisitivos e possessórios sobre a área rural denominada Fazenda Paraíso II, atingida por constrição determinada nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa nº 1004426-61.2025.8.11.0040, movida pelo Agravado em face de Márcio Leandro
Schiefelbein
. Aduz que atribuiu à causa o valor de R$ 315.785,41, correspondente a 50% do valor constante do Título Definitivo nº 031.557, emitido em procedimento de regularização fundiária perante o INTERMAT.

Afirma que a decisão agravada confundiu o limite máximo admitido para o valor da causa em embargos de terceiro com o critério obrigatório de fixação desse valor, pois o débito exequendo atuaria apenas como teto, e não como piso. Assevera que não discute a dívida executada, não integra o polo passivo da execução e busca apenas afastar constrição incidente sobre direitos próprios, razão pela qual o conteúdo econômico da demanda deveria ser aferido a partir do bem jurídico efetivamente controvertido, e não da obrigação assumida por terceiro.

Defende que a constrição não recai sobre domínio pleno, livre e desembaraçado, mas sobre direitos aquisitivos e possessórios vinculados ao Título Definitivo nº 031.557, expedido no contexto de regularização fundiária, com cláusula resolutiva, restrições de inalienabilidade e limitações próprias de terra pública. Alega, por isso, que o valor de R$ 315.785,41 decorre de critério documental, objetivo e proporcional, pois corresponde à fração de 50% dos direitos decorrentes do título atingido pela constrição.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das custas complementares calculadas sobre o valor majorado e impedir o indeferimento da inicial dos Embargos de Terceiro. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e restabelecer o valor da causa em R$ 315.785,41 ou, subsidiariamente, determinar novo arbitramento com base no valor econômico dos direitos efetivamente constritos, consideradas as limitações do Título Definitivo nº 031.557, a cláusula resolutiva, a inalienabilidade, o caráter público e
regularizatório
da área e a ausência de domínio pleno livremente alienável.

Preparo recursal recolhido em ID. 371224853.

É o relatório. Decido.

O presente recurso é tempestivo, encontra cabimento no art. 1.015, inciso I do Código de Processo Civil e preenche os demais requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 1.017 do referido diploma processual.

É cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, preconiza que o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se
estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

No caso, em sede de cognição sumária, não se verifica probabilidade de provimento do recurso apta a justificar a suspensão da decisão agravada. A controvérsia recursal diz respeito ao valor da causa atribuído aos embargos de terceiro, tendo a decisão impugnada determinado sua adequação ao valor do bem constrito, observada a limitação ao montante da dívida exequenda.

O entendimento adotado na origem está em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e replicada pelos tribunais pátrios, segundo a qual o valor da causa, nos embargos de terceiro, deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo embargante.

Nesse contexto, não se mostra, ao menos neste momento processual, ilegal ou desarrazoada a decisão que determinou a adequação do valor da causa aos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Nesse sentido:

[...]

Nesse contexto, não se mostra, ao menos neste momento processual, ilegal ou desarrazoada a decisão que determinou a adequação do valor da causa aos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis à espécie. Ao contrário, a providência busca compatibilizar o valor atribuído aos embargos de terceiro com o efetivo conteúdo econômico da pretensão deduzida, evitando tanto o subdimensionamento artificial da demanda quanto a fixação de valor superior ao proveito econômico discutido.

Também não se evidencia perigo de dano grave ou de difícil reparação capaz de justificar a suspensão imediata da decisão agravada. Caso o recurso venha a ser provido no julgamento de mérito, os efeitos processuais e financeiros decorrentes da decisão poderão ser reavaliados na origem.

Portanto,inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber:a probabilidade do direito alegadoe operigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada emjuízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência,não vinculando o exame de méritoque será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.

Intime-se o Agravado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.

Considerando se tratar de matéria eminentemente de cunho patrimonial,
inexistindo interesse público ou de menor incapaz, fica dispensado o parecer do Ministério Público.

Tomem-se as demais providências de estilo.

[...] [grifos do original]

Em sua minuta recursal (
ID. 372979382), o agravante sustenta as seguintes teses:

Do valor da causa nos embargos de terceiro, da proporcionalidade das custas complementares e da presença dos requisitos para
a
concessão da tutela recursal

O pedido de retratação foi indeferido, nos termos da decisão de ID. 373789391.

O agravado, por sua vez,
apresenta
contra minuta
recursal (ID.
376044874) na qual
suscita a seguinte preliminar:

Inadmissibilidade do agravo interno por ausência de impug
nação específica

No mérito, rebate as alegações do recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
nos termos da certidão de ID. 372994504.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

NILSON SCHIEFELBEIN

AGRAVADO:
ELTON DAL MOLIN

AUTOS DE ORIGEM:
1000582-69.2026.8.11.0040

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Reitero que se trata de

recurso de
Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal postulada no Agravo de Instrumento nº 1023452-34.2026.8.11.0000, mantendo os efeitos da decisão proferida nos Embargos de Terceiro nº 1000582-69.2026.8.11.0040, que determinou a retificação do valor da causa para R$ 3.234.646,30 e o recolhimento das custas processuais remanescentes, sob pena de indeferimento da inicial.

Em síntese, a decisão monocrática de Segunda Instância, ora agravada, indeferiu a tutela antecipatória postulada pelo agravante, ao fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se verificou probabilidade de provimento do recurso apta a justificar a suspensão da decisão agravada, pois a controvérsia recursal se limita à adequação do valor da causa nos embargos de terceiro ao valor do bem constrito, observado o limite do débito exequendo, critério que se encontra em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Consignou, ainda, a ausência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que eventual provimento do recurso no julgamento de mérito permitirá a reavaliação dos efeitos processuais e financeiros decorrentes da decisão impugnada.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pelo agravado.

1. Inadmissibilidade do agravo interno por ausência de impugnação específica

O agravado sustenta que
o recurso não observa o dever de impugnação específica dos fundamentos determinantes da decisão monocrática agravada, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Cita o art. 1.021, § 1º, do CPC, segundo o qual, na petição de Agravo Interno, o recorrente deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Para o agravado, não basta a mera reprodução das razões anteriormente deduzidas no recurso originário, nem a simples renovação do inconformismo já submetido ao Relator.

Segundo afirma, o agravante limitou-se a reproduzir, de forma literal, os mesmos argumentos expendidos no pedido de concessão de tutela recursal formulado no Agravo de Instrumento, insistindo na tese de que o valor da causa deveria corresponder ao valor constante do Título Definitivo nº 031.557, isto é, R$ 315.785,41.

Assim, o agravado sustenta que não houve efetivo enfrentamento dos fundamentos adotados pelo Relator nas decisões anteriores, mas apenas reiteração de argumentos.

Pois bem
.
A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do
art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil
, na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

No caso, embora se verifique que o agravante, em parte, renova argumentos já deduzidos por ocasião do pedido de tutela recursal formulado no Agravo de Instrumento, não se constata ausência de dialeticidade recursal.

Com efeito, a decisão monocrática agravada indeferiu a tutela antecipatória recursal, essencialmente, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, probabilidade de provimento do recurso, bem como por entender ausente o perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Nas razões do presente Agravo Interno, o agravante busca infirmar tais fundamentos ao sustentar que a decisão agravada teria aplicado de forma inadequada o entendimento jurisprudencial relativo ao valor da causa em Embargos de Terceiro, pois, segundo afirma, o valor do débito exequendo funcionaria apenas como limite máximo, e não como critério automático de fixação do valor da causa.

Além disso, impugna o fundamento relativo à ausência de perigo de dano, ao argumento de que a manutenção da exigência de recolhimento das custas complementares, sob pena de indeferimento da inicial dos Embargos de Terceiro, representaria risco concreto à utilidade do processo de origem.

Assim, ainda que os argumentos apresentados possam, em grande parte, reproduzir a insurgência já formulada no recurso originário, há impugnação suficiente dos fundamentos centrais da decisão monocrática, o que autoriza o conhecimento do Agravo Interno.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por FAVORITO SUPERMERCADO LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por SABOR E SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS LTDA., declarou a inexistência do débito, reconheceu a ilicitude da inscrição do nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a Apelada atendeu aos requisitos de admissibilidade recursal, considerando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade; e

(
ii
) determinar a regularidade da inscrição da Apelada nos cadastros
restritivos de crédito e a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010, III, do CPC, uma vez que as razões recursais atacam os fundamentos da sentença e demonstram o interesse na reforma do decisum, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade
.

[...]

(TJMT, AC 1008172-87.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) [grifo nosso]

Desse modo,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade suscitada pelo agravado.

É o voto preliminar.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

1. Do valor da causa nos embargos de terceiro, da proporcionalidade das custas complementares e da presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal

O agravante sustenta
que a decisão monocrática partiu de premissa juridicamente correta, mas chegou
à
conclusão equivocada.

Reconhece que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, nos Embargos de Terceiro, o valor da causa corresponda ao valor do bem constrito, sem ultrapassar o valor do débito.

Contudo, afirma que esse entendimento não autoriza a adoção automática
do valor da dívida executada como valor da causa sempre que houver discussão sobre o conteúdo econômico do bem ou direito atingido.

Para o agravante, o valor do débito funciona como limite máximo, e não como piso obrigatório.

Assim, assevera que
, quando o bem constrito possui valor superior ao débito, admite-se a limitação do valor da causa ao montante executado, para evitar excesso.

Porém,
argumenta que
essa lógica não permitiria elevar artificialmente o valor da causa para o teto quando o proveito econômico efetivamente perseguido pelo terceiro embargante for inferior.

Sustenta que a fórmula jurisprudencial segundo a qual o valor da causa deve corresponder ao “valor do bem penhorado, não podendo exceder o valor do débito” contém dois elementos distintos:

o valor do bem ou direito constrito, que seria a regra; e

o valor da dívida, que atuaria apenas como trava máxima.

Assim, defende que o teto não pode ser transformado em critério absoluto de fixação do valor da causa.

Ademais, o agravante afirma que
, por ser terceiro,
não integra o polo passivo da execução e não discute a dívida executada.

Sustenta que também não pretende obter vantagem patrimonial equivalente ao crédito exequendo, mas apenas afastar constrição incidente sobre direitos próprios.

Segundo o recorrente, o conteúdo econômico da pretensão deve ser aferido a partir do bem jurídico efetivamente controvertido nos Embargos de Terceiro, e não a partir de obrigação assumida por terceiro.

Afirma que a decisão monocrática, ao manter a decisão de primeiro grau, acabou equiparando o proveito econômico do terceiro embargante ao valor integral do débito exequendo, embora o objeto da constrição corresponda a direitos aquisitivos
e possessórios restritos, vinculados à fração ideal de 50% da Fazenda Paraíso II e ao Título Definitivo nº 031.557.

Outrossim,
o agravante sustenta que o valor de R$ 315.785,41
que atribuiu à
causa não foi aleatório, simbólico ou artificialmente reduzido.

Afirma que se trata de valor extraído de critério documental objetivo, correspondente a 50% do valor constante do Título Definitivo nº 031.557, emitido no procedimento de regularização fundiária perante o INTERMAT.

Alega que a constrição discutida nos Embargos de Terceiro não recaiu sobre imóvel rural privado plenamente regularizado, livremente alienável e sem limitações.

Ao contrário, segundo sustenta, recaíram sobre direitos aquisitivos e possessórios vinculados a título emitido em processo de regularização fundiária, submetido
à
cláusula resolutiva, restrições de inalienabilidade e peculiaridades decorrentes da natureza pública da área
, ainda em regularização
.

Por isso, argumenta que não se trata de avaliar o valor de mercado de propriedade rural plena, tampouco de cobrar dívida do agravante, mas de proteger posição jurídica específica, limitada e documentalmente mensurável.

Além disso, o agravante aduz que, se a constrição incide sobre direitos restritos, e não sobre domínio pleno, o valor da causa deve refletir os direitos efetivamente atingidos.

Afirma que a majoração para R$ 3.234.646,30, correspondente à dívida executada contra terceiro, dissocia-se do proveito econômico real da demanda e cria ônus financeiro desproporcional ao exercício do direito de defesa patrimonial do embargante.

Argumenta que o Juízo de origem majorou o valor da causa para o valor do débito exequendo sem enfrentar adequadamente a distinção apresentada pelo agravante: o débito executado seria apenas teto máximo, e não critério obrigatório, sobretudo quando o direito constrito possui valor próprio inferior e documentalmente demonstrado.

Sustenta que a decisão monocrática incorreu no mesmo equívoco, pois considerou que a decisão de origem compatibilizou o valor da causa com o conteúdo econômico da pretensão, mas desconsiderou que o conteúdo econômico da pretensão do terceiro embargante não corresponde à dívida cobrada em execução movida contra outra pessoa.

Ademais, o agravante argumenta que o terceiro embargante não deve ser compelido a recolher custas com base no débito de terceiro como condição para discutir a legalidade da constrição sobre direitos próprios.

Afirma que tal exigência viola a proporcionalidade, a razoabilidade, o devido processo legal e o direito constitucional de acesso à jurisdição.

A tese é construída sobre a alegação de que a base de cálculo das custas foi vinculada a dívida alheia, e não ao efetivo conteúdo econômico da pretensão deduzida nos Embargos de Terceiro.

Outrossim, assevera que a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento é evidente.

Afirma que sua tese não contraria a jurisprudência mencionada na decisão monocrática, mas, ao contrário, harmoniza-se com ela.

Segundo argumenta, se a jurisprudência reconhece que o valor da causa nos Embargos de Terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, limitado ao valor da dívida, então, antes de aplicar o limite do débito, seria indispensável identificar o bem ou direito efetivamente constrito e seu conteúdo econômico.

No caso concreto, afirma que o direito constrito não é a integralidade do crédito exequendo, nem domínio pleno sobre imóvel rural livre e desembaraçado. O objeto litigioso, segundo a petição, consiste em direitos aquisitivos e possessórios vinculados à fração ideal de 50% da Fazenda Paraíso II e ao Título Definitivo nº 031.557.

Por isso, defende que o valor da causa deve adotar parâmetro compatível com o direito efetivamente controvertido.

Além disso, o agravante invoca a existência de processo envolvendo a mesma área rural denominada Fazenda Paraíso II e o mesmo Título Definitivo nº 031.557.

Afirma que, nos Embargos de Terceiro nº 1000778-11.2025.8.11.0093, o Juízo da Vara Única de Feliz Natal/MT rejeitou preliminar idêntica de incorreção do valor da causa, reconhecendo, segundo a petição, a inadequação de equiparar automaticamente a constrição dos direitos debatidos ao valor integral do débito ou a avaliações de mercado estranhas ao objeto jurídico constrito.

O agravante reconhece que tal precedente não é vinculante, mas sustenta que ele revela a plausibilidade da tese defendida e a existência de fundada controvérsia jurídica, apta a justificar a suspensão da exigibilidade das custas complementares até o julgamento do Agravo de Instrumento.

Também menciona precedente da mesma relatoria, cuja cópia teria seguido anexa, no qual se teria consignado que, nos Embargos de Terceiro, o valor da causa deve refletir o proveito econômico efetivamente discutido, correspondente ao valor do bem constrito, sem ultrapassar o débito executado.

Ademais, o agravante impugna o fundamento da decisão monocrática segundo o qual não haveria perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Alega que o perigo de dano não é hipotético, pois a decisão de primeiro grau determinou o recolhimento das custas remanescentes calculadas sobre o valor majorado de R$ 3.234.646,30, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial dos Embargos de Terceiro, nos termos do art. 290 do CPC.

Sustenta que a ausência de suspensão imediata da exigibilidade das custas complementares pode levar à extinção prematura dos Embargos de Terceiro, impedindo o agravante de obter pronunciamento jurisdicional sobre a constrição que afirma recair sobre direitos próprios.

Segundo o agravante, não se trata de mero efeito financeiro reversível, mas de risco concreto de perecimento do instrumento processual destinado à proteção do patrimônio de terceiro estranho à execução.

Afirma, ainda, que eventual reavaliação futura dos efeitos financeiros não recompõe, por si só, o dano processual decorrente do indeferimento da inicial.

Além disso, o agravante argumenta que, caso os Embargos de Terceiro sejam extintos por ausência de recolhimento das custas impugnadas, sofrerá prejuízo imediato ao seu direito de defesa patrimonial.

Afirma que isso gera risco de perda da utilidade do próprio Agravo de Instrumento.

Por essa razão, sustenta que a tutela recursal é necessária para suspender a exigibilidade das custas complementares enquanto o Tribunal analisa a legalidade da majoração do valor da causa.

Outrossim, o agravante afirma que a suspensão da exigibilidade das custas complementares é medida simples, proporcional e inteiramente reversível.

Sustenta que, se o Agravo de Instrumento for desprovido, o Juízo de origem poderá renovar a intimação para recolhimento das custas que entender devidas.

Por outro lado, se a tutela permanecer indeferida e a inicial dos Embargos de Terceiro vier a ser indeferida, o dano ao agravante será atual, grave e de difícil recomposição.

Também argumenta que não há perigo de dano reverso ao agravado, pois a medida pretendida:

não extingue o crédito executado;

não levanta definitivamente a constrição discutida;

não impede a continuidade da análise do Agravo de Instrumento; e

apenas impede que o terceiro embargante seja compelido a recolher custas calculadas sobre dívida de terceiro antes do exame colegiado da controvérsia.

Segundo sustenta, a suspensão preserva o equilíbrio processual, pois evita o indeferimento prematuro da inicial dos Embargos de Terceiro e mantém íntegra a possibilidade de cobrança das custas complementares caso prevaleça o
entendimento adotado na origem.

Assim, o agravante postula
pela reforma da decisão monocrática de Segunda Instância, ora recorrida, para obter o efeito suspensivo do Agravo de Instrumento originariamente interposto.

Subsidiariamente,
caso não se entenda possível suspender integralmente a exigibilidade das custas complementares, requer que seja determinado ao Juízo de origem que se abstenha de indeferir a inicial dos Embargos de Terceiro enquanto pendente o julgamento do Agravo de Instrumento.

Nesse pedido subsidiário, requer que se admita, ao menos provisoriamente, a tramitação do feito:

com base no valor originário de R$ 315.785,41; ou

com novo arbitramento fundado no valor econômico dos direitos efetivamente constritos, e não no valor integral da dívida executada contra terceiro.

O agravado, por sua vez,
defende que a decisão monocrática deve ser mantida porque está alinhada à jurisprudência do STJ e do TJMT, segundo a qual, em embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito, limitado ao valor do débito exequendo.

Nesse sentido, segundo sua argumentação, em embargos de terceiro, deve-se considerar, primeiramente, o valor do bem constrito.

Contudo, se esse valor superar o montante da execução, deve prevalecer o valor do débito exequendo, que funciona como limite máximo.

Assim, no caso concreto, como a avaliação judicial da fração constrita seria de R$ 20.073.683,64, valor superior ao débito executado de R$ 3.234.646,30, o valor da causa deveria ser limitado ao valor da dívida.

Para o agravado, foi exatamente isso que fez o Juízo de origem: não adotou o valor integral da avaliação de R$ 20.073.683,64, mas fixou o valor da causa em R$ 3.234.646,30, correspondente ao débito exequendo.

Outrossim, o agravado impugna a tese do recorrente de que o valor da causa deveria permanecer em R$ 315.785,41.

Sustenta que esse valor corresponde apenas a 50% do montante constante do Título Definitivo nº 031.557, expedido pelo INTERMAT, mas não representa o valor de mercado do bem ou o conteúdo econômico real dos direitos constritos.

Afirma que o valor constante do título fundiário tem natureza administrativa, histórica ou fundiária, fixado para fins de regularização fundiária, segundo parâmetros próprios do processo administrativo.

Por isso, segundo o agravado, esse valor não possui vinculação necessária com a avaliação de mercado do imóvel, nem pode ser utilizado como parâmetro adequado para aferir o proveito econômico dos Embargos de Terceiro.

O agravado afirma que utilizar o valor do título do INTERMAT como parâmetro do proveito econômico da demanda seria metodologicamente equivocado, pois o proveito econômico, para fins de valor da causa, deve corresponder ao valor real do bem ou direito constrito.

Outrossim, o agravado sustenta que os direitos possessórios incidentes sobre a fração de 50% da Fazenda Paraíso II foram avaliados por Oficiais de Justiça em outras execuções.

Afirma que a avaliação foi realizada pelo método comparativo de valores venais de propriedades vizinhas, com fundamento nos
arts
. 870 e 872 do CPC, chegando-se ao valor de R$ 52.644,00 por hectare.

Como a fração ideal de 50% corresponderia a 381,3174 hectares, o valor dos direitos constritos teria alcançado R$ 20.073.683,64.

Segundo o agravado, essa avaliação consta da documentação juntada com a contestação nos autos de origem, no ID. 223902271, e já teria sido demonstrada nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, especificamente no doc. 4 da contraminuta.

O agravado sustenta que essa avaliação constitui parâmetro objetivo,
tecnicamente fundamentado e judicialmente homologado, sendo muito mais preciso do que o valor administrativo indicado pelo agravante.

Além disso, o agravado assevera que o imóvel rural possui elevada expressão econômica.

Sustenta que a área de 381,3174 hectares está situada em região privilegiada e valorizada de Feliz Natal/MT, às margens da Rodovia Estadual MT-225, totalmente asfaltada.

Alega que se trata de região de comprovada vocação agrícola e com um dos maiores preços de terra do Brasil.

Também afirma que a área conta com exploração agropecuária intensiva, incluindo produção de soja, milho e represa para alevinos.

Além disso, sustenta que há diversas benfeitorias no imóvel, como depósito para defensivos agrícolas, armazéns, galpão e balança para caminhões, fatores que, segundo o agravado, valorizam ainda mais o bem.

Com base nesses elementos, o agravado defende que o valor de R$ 315.785,41 atribuído pelo agravante é artificialmente reduzido e incompatível com a realidade econômica do imóvel.

Ademais, o agravado sustenta que o agravante pretende inverter a lógica do critério jurisprudencial.

Segundo afirma, o agravante quer que prevaleça o valor de R$ 315.785,41, que corresponderia a menos de 2% da avaliação judicial realizada por Oficial de Justiça sobre o mesmo bem.

Para o agravado, essa pretensão colide com a jurisprudência do STJ e do TJMT, bem como com a realidade fática dos autos, especialmente diante da avaliação judicial de R$ 20.073.683,64.

Novamente ressalta que, se o valor econômico real da fração constrita supera o valor da execução, deve incidir o limite fixado pelo STJ, reduzindo-se o valor da causa ao débito exequendo, isto é, R$ 3.234.646,30.

Outrossim, o agravado rebate o argumento do agravante de que a existência de cláusula resolutiva, restrições de inalienabilidade e peculiaridades fundiárias justificariam a manutenção do valor reduzido.

Sustenta que tais restrições não eliminam o valor econômico dos direitos possessórios.

Segundo o agravado, a penhora recaiu precisamente sobre esses direitos possessórios, que possuem expressão econômica real e reconhecida.

Afirma, ainda, que o próprio sistema jurídico admite a constrição de direitos possessórios sobre imóveis em regularização fundiária.

Também sustenta que o TJMT já teria pacificado a possibilidade de penhora desses direitos em múltiplos julgamentos relacionados ao mesmo caso.

Ademais, o agravado afirma que a jurisprudência do STJ fala em “valor do bem constrito”, e não em “valor do bem constrito descontadas as restrições jurídicas alegadas pelo embargante”.

Sustenta que admitir a modulação subjetiva do valor da causa com base em restrições apontadas pela própria parte interessada esvaziaria a utilidade do critério objetivo fixado pela Corte Superior.

Para o agravado, isso transformaria a fixação do valor da causa em embargos de terceiro em exercício retórico dominado pela parte que possui interesse em minimizá-lo.

Assim, defende que a aferição deve observar parâmetro objetivo, especialmente a avaliação judicial existente, e não o valor administrativo do título fundiário.

Outrossim, o agravado sustenta que
os julgados citados pelo agravante não se aplica
ao caso.

Afirma que a decisão proferida nos Embargos de Terceiro nº 1000778-11.2025.8.11.0093, embora envolva a mesma área rural e o mesmo Título Definitivo nº 031.557, foi proferida por outro juízo, em outro processo, com base em elementos
distintos.

Por isso, sustenta que tal decisão não possui eficácia vinculante sobre a presente controvérsia.

Afirma, ainda, que se trata de pronunciamento de primeiro grau, sem vinculação normativa ou persuasiva obrigatória para o Tribunal.

O agravado também sustenta que essa decisão contraria a orientação consolidada do STJ.

Quanto ao acórdão mencionado pelo agravante na Apelação Cível nº 1020390-62.2023.8.11.0041, o agravado afirma que ele não se aplica ao caso concreto por distinção fático-jurídica.

Segundo o agravado, naquele julgamento a controvérsia era definir se o valor da causa deveria abranger 100% do imóvel ou apenas a metade efetivamente penhorada.

No caso presente, afirma que esse ponto não está em discussão, porque a constrição já recai sobre 50% dos direitos possessórios do imóvel, e foi exatamente sobre essa fração que o Juízo de origem calculou o valor da causa, limitando-o ao valor da execução.

Além disso, sustenta que, no precedente invocado, o valor da fração constrita foi aferido com base no valor venal do imóvel, enquanto, no caso dos autos, há avaliação judicial formal, realizada por Oficiais de Justiça, resultando no montante de R$ 20.073.683,64.

Para o agravado, os julgados invocados não são precedentes vinculantes, pois não se enquadram no rol do art. 927 do CPC, e foram proferidos em contextos fático-probatórios distintos.

Ademais, o agravado argumenta que não há perigo de dano irreversível apto a justificar a suspensão da exigibilidade das custas complementares antes do julgamento colegiado.

Afirma que o agravante insiste na tese de que a exigência de recolhimento
das custas complementares representaria risco concreto de extinção prematura dos Embargos de Terceiro.

Entretanto, sustenta que esse argumento já foi rejeitado pelo Relator na decisão que indeferiu o pedido de retratação, de ID. 373789391.

Segundo o agravado, eventual dificuldade no recolhimento imediato das custas complementares pode ser submetida ao Juízo de origem por meio de pedido próprio de parcelamento, nos termos admitidos pelo Código de Processo Civil.

Por isso, entende que a dificuldade financeira ou o ônus decorrente do recolhimento das custas não constitui, por si só, fundamento suficiente para retratação ou concessão da tutela recursal.

Assim, defende que a suspensão da exigibilidade das custas antes do julgamento colegiado não se justifica, diante da ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Pois bem
.
A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, ou o deferimento de tutela recursal, exige a presença dos requisitos previstos
nos
arts
. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC
, analisados em harmonia com o
art. 300
do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Assevera-se que o
presente Agravo Interno deve ser examinado dentro dos limites próprios da decisão monocrática agravada, a qual indeferiu a tutela recursal postulada no Agravo de Instrumento nº 1023452-34.2026.8.11.0000.

Assim, a controvérsia ora submetida ao Colegiado não consiste, propriamente, em definir, de modo definitivo e exauriente, qual deve ser o valor da causa nos Embargos de Terceiro nº 1000582-69.2026.8.11.0040, mas sim em verificar se estavam presentes, no momento da análise monocrática, os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

Nesse sentido, n
os termos do
supracitado
art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil
, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do Relator se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano
grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Sob a mesma exegese
, o
art. 1.019, I, do Código de Processo Civil
autoriza o Relator, em sede de Agravo de Instrumento, a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos legais.

Desse modo, a concessão da tutela recursal exige a presença
cumulativa
da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, não bastando a mera alegação de risco processual ou financeiro, tampouco a simples existência de controvérsia jurídica sobre o tema discutido no recurso principal.

No caso, em juízo de cognição sumária, próprio da análise do pedido de efeito suspensivo, não se verifica a presença concomitante desses requisitos.

O agravante sustenta, inicialmente, que a decisão monocrática teria confundido o limite máximo admitido pela jurisprudência para a fixação do valor da causa em Embargos de Terceiro com critério automático de majoração para o valor da dívida executada.

Segundo afirma, o valor do débito exequendo funcionaria apenas como teto, e não como parâmetro obrigatório ou piso de fixação do valor da causa.

A tese, contudo, não se mostra suficiente, neste momento processual, para evidenciar a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento.

É certo que, nos Embargos de Terceiro, o valor da causa deve guardar correspondência com o proveito econômico perseguido pelo embargante.

Também é correto afirmar que, em regra, esse proveito econômico se relaciona ao valor do bem ou direito atingido pela constrição judicial, não podendo ultrapassar o valor do débito exequendo quando este for inferior ao valor do bem constrito.

Todavia, a aplicação desse critério, no caso concreto, não conduz, de plano, à conclusão pretendida pelo agravante.

Isso porque, c
onforme consta dos autos, a constrição discutida nos Embargos de Terceiro recai sobre fração ideal de 50% dos direitos possessórios/aquisitivos relativos ao imóvel rural denominado Fazenda Paraíso II, vinculados ao Título Definitivo nº 031.557, expedido pelo INTERMAT.

Porém, o
agravante pretende que o valor da causa permaneça em R$ 315.785,41, correspondente a 50% do valor constante do referido título administrativo.

Ocorre que
,
conforme asseverado pelo
agravado
, há inclusive

Laudo da Avalição do Imóvel apresentado pela Oficial de Justiça, nos autos da ação de execução, da
fração constrita
,
no montante de R$ 20.073.683,64
(ID. 213443771, Ação de Execução n.º
1008879-02.2025.8.11.0040)
, valor substancialmente superior ao débito exequendo de R$ 3.234.646,30
.

Nesse contexto, a decisão de origem, mantida em sede de cognição sumária pela decisão monocrática agravada,
ao menos nesta fase não exauriente,
não adotou o valor integral da avaliação indicada pelo agravado, mas
limitou o valor da causa ao montante do débito exequendo
, isto é, R$ 3.234.646,30.

A corroborar, cita-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 165, 458, II e 535 do CPC/73 .2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito
.3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1341147 SP 2012/0179276-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/04/2022) [grifo nosso]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO - VALOR DA CAUSA - CORRESPONDENTE AO VALOR DO BEM - LIMITADO AO DÉBITO EM EXECUÇÃO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, em Embargos de Terceiros, o valor da causa deverá corresponder ao valor do bem penhorado, não podendo exceder o valor do débito perseguido na
Execução.

(TJ-MT - AI: 10084961820238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2023)
[grifo nosso]

Diante desses elementos, não se mostra, ao menos em análise preliminar, manifestamente ilegal ou desarrazoada a fixação do valor da causa com base no valor da execução, uma vez que este foi utilizado como limite em relação ao valor atribuído ao bem ou direito constrito, e não como majoração desvinculada de qualquer conteúdo econômico.

A alegação de que o valor constante do Título Definitivo nº 031.557 deveria prevalecer como parâmetro mais adequado para mensurar o proveito econômico da demanda
,
exige
exame mais aprofundado
, no mérito do agravo de instrumento, quanto à
natureza jurídica, da atualidade e da efetiva expressão patrimonial dos direitos possessórios/aquisitivos constritos.

Com efeito, o valor constante de título expedido no âmbito de procedimento administrativo de regularização fundiária não se confunde, necessariamente, com o valor econômico atual do direito constrito para fins processuais.

A apuração do proveito econômico dos Embargos de Terceiro deve considerar a utilidade patrimonial buscada pela parte embargante, consistente na liberação da constrição judicial incidente sobre determinado bem ou direito.

Assim, embora o agravante sustente que os direitos discutidos estão sujeitos a cláusula resolutiva, restrições de inalienabilidade e peculiaridades próprias de terra pública em regularização fundiária, tais circunstâncias, por si sós, não demonstram, de plano, que o valor econômico dos direitos constritos corresponda exatamente ao valor administrativo indicado no título fundiário.

Essas limitações podem, em tese, influenciar a valoração econômica do direito atingido, mas não autorizam concluir, em sede de cognição sumária, que a quantia de R$ 315.785,41 reflita, necessariamente, o real proveito econômico dos Embargos de Terceiro, sobretudo diante da existência de avaliação judicial em valor superior ao débito exequendo, conforme alegado e documentado pelo agravado.

Também não prospera, para fins de concessão imediata do efeito suspensivo, a alegação de que o agravante não integra o polo passivo da execução, não discute dívida própria e não pretende obter vantagem patrimonial equivalente ao crédito exequendo.

De fato, os Embargos de Terceiro constituem instrumento processual destinado à defesa daquele que, não sendo parte no processo principal, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bem que possua ou sobre o qual tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos
dos
arts
. 674 e seguintes do Código de Processo Civil
.

Entretanto, o fato de o embargante ser terceiro em relação à execução não significa que o valor da causa deva ser automaticamente desvinculado do valor econômico da constrição que pretende afastar.

Ao contrário, justamente porque os Embargos de Terceiro buscam liberar determinado bem ou direito de ato constritivo, o proveito econômico da demanda deve ser aferido a partir do valor do bem ou direito constrito, observado o limite do débito exequendo.

Logo, a utilização do valor do débito como limite, quando o valor atribuído ao bem ou direito constrito se apresenta superior ao crédito executado, não equivale a imputar ao terceiro a dívida executada, nem a tratá-lo como devedor da obrigação originária.

Trata-se, isto sim, de critério processual de mensuração do conteúdo econômico da demanda incidental, para fins de definição do valor da causa e das respectivas custas processuais.

Também não se constata, em cognição sumária, violação manifesta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, do devido processo legal ou do acesso à jurisdição.

A exigência de recolhimento de custas processuais, quando decorrente da adequação do valor da causa ao proveito econômico da demanda, constitui consequência ordinária do regime legal das despesas processuais.

Para que se reconheça afronta ao acesso à justiça, seria necessária demonstração concreta de que a exigência imposta é manifestamente desproporcional, abusiva ou dissociada do conteúdo econômico discutido.

No caso, porém, a decisão de origem não fixou o valor da causa no montante de R$ 20.073.683,64, indicado pelo agravado como avaliação da fração constrita, mas no valor de R$ 3.234.646,30, correspondente ao débito exequendo.

Em análise preliminar, tal providência revela observância ao critério de limitação pelo valor da execução, justamente para impedir que o valor da causa ultrapasse o montante do crédito discutido no processo principal.

Por isso, não se verifica, neste momento, plausibilidade suficiente na alegação de que as custas complementares estariam sendo calculadas de forma completamente dissociada do proveito econômico da demanda.

O agravante também invoca
julgado
envolvendo a mesma área rural denominada Fazenda Paraíso II e o mesmo Título Definitivo nº 031.557, no qual teria sido rejeitada impugnação ao valor da causa em Embargos de Terceiro.

Todavia, conforme bem observado pelo agravado, referido pronunciamento não possui eficácia vinculante sobre este órgão julgador, nem substitui a análise dos elementos concretos constantes destes autos.

Além disso, a existência de entendimento diverso em outro processo, ainda que envolvendo a mesma área ou o mesmo título fundiário, não basta, por si só, para demonstrar a probabilidade de provimento do recurso
para obtenção da tutela cautelar recursal postulada
, especialmente quando a decisão agravada está amparada em critério jurisprudencial segundo o qual o valor da causa, em Embargos de Terceiro, deve corresponder ao valor do bem ou direito constrito, limitado ao débito exequendo.

Da mesma forma, eventual
julgado
desta Corte acerca da necessidade de observância do proveito econômico nos Embargos de Terceiro não conduz, automaticamente, à conclusão defendida pelo agravante.

Isso porque, no presente caso, a discussão reside justamente em saber qual parâmetro melhor representa o proveito econômico da demanda: o valor
administrativo constante do título fundiário, defendido pelo agravante, ou o valor econômico atribuído aos direitos constritos, limitado ao débito exequendo, conforme sustentado pelo agravado e acolhido pelo Juízo de origem.

Tal controvérsia demanda análise mais aprofundada no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, não sendo possível, em sede de Agravo Interno contra decisão que indeferiu efeito suspensivo, antecipar conclusão definitiva sobre a correta fixação do valor da causa.

Quanto ao perigo de dano, o agravante sustenta que a manutenção da decisão recorrida poderá acarretar o indeferimento da inicial dos Embargos de Terceiro, caso não sejam recolhidas as custas complementares calculadas sobre o valor majorado.

É inegável que a determinação de recolhimento de custas remanescentes sob pena de indeferimento da inicial impõe ônus processual relevante à parte embargante.

Todavia, o perigo de dano, para justificar a atribuição de efeito suspensivo, deve ser analisado conjuntamente com a probabilidade do direito, pois os requisitos legais são cumulativos.

No caso, como visto, a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento não se apresenta de forma evidente.

Assim, ainda que se reconheça a existência de consequência processual decorrente do não recolhimento das custas complementares, tal circunstância não autoriza, por si só, a suspensão da decisão agravada.

Além disso, eventual acolhimento futuro da tese do agravante no julgamento de mérito do Agravo de Instrumento poderá ensejar a reavaliação dos efeitos processuais e financeiros decorrentes da decisão impugnada, inclusive quanto à exigibilidade das custas processuais complementares.

Não se verifica, portanto, risco de irreversibilidade suficiente para justificar a concessão da tutela recursal neste momento.

O agravante afirma, ainda, que a medida pretendida seria reversível e que inexistiria perigo de dano reverso ao agravado, pois a suspensão das custas não extinguiria o crédito executado, não levantaria definitivamente a constrição e apenas impediria o indeferimento da inicial dos Embargos de Terceiro até o julgamento do Agravo de Instrumento.

Ainda que a reversibilidade da medida seja elemento relevante, ela não substitui a demonstração da probabilidade do direito.

A tutela recursal não pode ser deferida apenas porque a medida é reversível ou porque, em tese, não produziria prejuízo imediato à parte adversa. É indispensável que a parte recorrente demonstre, de forma cumulativa, a plausibilidade jurídica da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso, repita-se, a decisão monocrática agravada indeferiu a tutela recursal porque não vislumbrou, em cognição sumária, probabilidade de provimento do recurso nem perigo de dano grave ou de difícil reparação.

As razões do Agravo Interno, embora revelem inconformismo fundamentado, não trazem elemento novo ou argumento capaz de infirmar, neste momento processual, a conclusão adotada.

Ressalte-se, por oportuno, que a manutenção da decisão agravada não implica julgamento antecipado do mérito do Agravo de Instrumento.

A controvérsia relativa ao correto valor da causa nos Embargos de Terceiro, à adequação do critério utilizado pelo Juízo de origem e à eventual suficiência do valor indicado pelo agravante deverá ser examinada com maior profundidade por ocasião do julgamento do recurso principal.

Neste Agravo Interno, a análise limita-se à verificação dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal indeferida monocraticamente.

E, sob esse enfoque, não se demonstrou a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Desse modo, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a tutela
recursal postulada no Agravo de Instrumento, por ausência dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo i
nalterada
a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal postulada no Agravo de Instrumento nº 1023452-34.2026.8.11.0000.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026